Tribunal: STJ
Processo: 0715717-70.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663164 - DF (2024
/0206983-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BBR AUTO POSTO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
STELLA OLIVEIRA DO VALLE ABREU - DF025488
EMBARGADO
: NEIF SALIM NETO
ADVOGADOS
: MATHEUS SARKIS AULER - SP363725
MIKE WILLIAM LAGO - SP354205
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
LUCIANE BISPO - DF020853
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O
CABIMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, a parte ora embargante requereu, em impugnação dos embargos
de declaração opostos pelo ora embargado, a aplicação da multa prevista no
art. 1.026, § 2o, do CPC, pelo manejo de embargos de declaração com intuito
protelatório.
3. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é de que a
interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato
atentatório à dignidade da justiça, sendo indispensável a comprovação do
caráter manifestamente protelatório, o que não ocorreu no presente caso.
4. Embargos de declaração acolhidos, apenas para suprir omissão relativa
à tese de não incidência, na hipótese do autos, da multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem efeitos
05/06/2025
11/06/2025
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48180503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/06/2025 02:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 8042aaee-2812-4a6b-9471-c34c9b3b207f

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48180503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/06/2025 02:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 8042aaee-2812-4a6b-9471-c34c9b3b207f

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663164 - DF (2024
/0206983-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BBR AUTO POSTO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA - DF012330
STELLA OLIVEIRA DO VALLE ABREU - DF025488
EMBARGADO
: NEIF SALIM NETO
ADVOGADOS
: MATHEUS SARKIS AULER - SP363725
MIKE WILLIAM LAGO - SP354205
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
LUCIANE BISPO - DF020853
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O
CABIMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, a parte ora embargante requereu, em impugnação dos embargos
de declaração opostos pelo ora embargado, a aplicação da multa prevista no
art. 1.026, § 2o, do CPC, pelo manejo de embargos de declaração com intuito
protelatório.
3. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é de que a
interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato
atentatório à dignidade da justiça, sendo indispensável a comprovação do
caráter manifestamente protelatório, o que não ocorreu no presente caso.
4. Embargos de declaração acolhidos, apenas para suprir omissão relativa
à tese de não incidência, na hipótese do autos, da multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do CPC.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BBR AUTO POSTO LTDA -
MICROEMPRESA contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado (e-STJ, fl. 702):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVENÇÃO.
MATÉRIA
PRECLUSA.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. NECESSIDADE DE PROVA
DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso, a parte ora agravante esperou ser proferida decisão no caso
concreto, para, só então, arguir a prevenção e requerer a anulação da
Documento eletrônico VDA47564839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: 8060f3d5-0853-4d58-961f-4767623a73f6

monocrática, sendo que a jurisprudência desta Corte Superior entende que, "
nos termos do art. 71, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça (RISTJ), a competência interna desta Corte é de natureza relativa,
razão pela qual a prevenção deve ser suscitada até o início do julgamento, sob
pena de preclusão" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.280.696/RJ, Relator
Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
26/8/2024
2/9/2024
2. A Corte Especial do STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo,
fixou a tese no sentido de que, "inexistindo registro da penhora na matrícula
do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha
conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp
956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de 1o/12/2014).
20/08/2014
3. Em razão da ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel, não
é possível aplicar a Súmula 375/STJ, sendo necessário produzir provas para a
devida comprovação da má-fé.
4. Agravo interno desprovido.

Nas razões dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 748-750), a parte embargante
aponta omissão na decisão em relação ao pedido feito em sede de impugnação dos embargos de
declaração (e-STJ, fls. 729-733), para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
/2015.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 753-758.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015, art.
1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Realmente, o acórdão embargado contém omissão quanto ao pedido feito em sede de
impugnação dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 729-733), para a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
Assim, nesta oportunidade, passa-se à sua correção, devendo constar o seguinte
trecho no dispositivo do
embargado:
decisum
"Em relação ao pedido da parte embargada de aplicação da multa prevista no art.
1.026, § 2o, do CPC/2015, tem-se que não deve prosperar. Isso, porque o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior é de que a interposição de recursos cabíveis não implica
litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, sendo indispensável a
comprovação do caráter manifestamente protelatório, o que não ocorreu no presente caso".
Nesse mesmo sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 322 E 373, II, DO CPC/2015;
112, 1.511, VI E VII, 1.565, 1.566, 1.659 E 1.725 DO CC/2002.
DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. OMISSÃO.
Documento eletrônico VDA47564839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: 8060f3d5-0853-4d58-961f-4767623a73f6

INEXISTÊNCIA. MULTA. NATUREZA PROTELATÓRIA NÃO ATESTADA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de
declaração a afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro
material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento da causa.
2. Não incide a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, pois ausente
a natureza protelatória do recurso.
3. A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem
ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos
reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de
fundamento novo.
4. Segundo jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento
de agravo interno ou de embargos de declaração.
"
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.490.524/SC, relator Ministro MARCO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
AURÉLIO BELLIZZE
24/6/2024
- sem grifo no original).
26/6/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MULTAS DOS ARTS. 80 E 1.026, § 2o, DO CPC
/2015. NÃO INCIDÊNCIA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão
ou contradição porventura existentes no acórdão.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de embargos
de declaração não autoriza a imposição da multa prevista no § 2o do art.
1.026 do CPC/2015, uma vez que, no caso, não se encontra configurado o
caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável à imposição da
sanção (EDcl no AgInt no AREsp 2.197.043/MG, Relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
3/4/2023
10/4/2023
"
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.196.207/SP, relatora Ministra MARIA
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
ISABEL GALLOTTI
12/3/2024
- sem grifo no original).
18/3/2024

"BANCÁRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282
E
356/STF.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE
ABUSIVA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015.
AFASTAMENTO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento.
Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. No caso, o Tribunal a quo concluiu pelo caráter abusivo dos juros
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
considerável, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC somente é aplicável nas
hipóteses em que se constata intenção manifestamente protelatória na
oposição dos embargos de declaração, situação não verificada no caso.
Documento eletrônico VDA47564839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: 8060f3d5-0853-4d58-961f-4767623a73f6

4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de
afastar a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015."
(AREsp n. 2.855.132/RS, relator Ministro
, Quarta Turma,
RAUL ARAÚJO
julgado em
, DJEN de
- sem grifo no original)."
14/4/2025
25/4/2025
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração nos termos acima, apenas
para suprir omissão relativa à tese de não incidência, na hipótese do autos, da multa prevista no
art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47564839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: 8060f3d5-0853-4d58-961f-4767623a73f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.663.164 / DF
Número Registro: 2024/0206983-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07157177020228070001
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BBR AUTO POSTO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
STELLA OLIVEIRA DO VALLE ABREU - DF025488
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
LUCIANE BISPO - DF020853
AGRAVADO
: NEIF SALIM NETO
ADVOGADOS : MATHEUS SARKIS AULER - SP363725
MIKE WILLIAM LAGO - SP354205
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BBR AUTO POSTO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
STELLA OLIVEIRA DO VALLE ABREU - DF025488
EMBARGADO : NEIF SALIM NETO
Documento eletrônico VDA48172096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:14:02
Código de Controle do Documento: b81de734-5c0b-404c-a0c4-d6433e4c24a3

ADVOGADOS
: MATHEUS SARKIS AULER - SP363725
MIKE WILLIAM LAGO - SP354205
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
LUCIANE BISPO - DF020853
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
05/06/2025
11/06/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:14:02
Código de Controle do Documento: b81de734-5c0b-404c-a0c4-d6433e4c24a3